Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710762-04.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ORDEM DO ART. 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA. 1. Para se adquirir um imóvel, é necessário que se registre o título de aquisição no cartório. Sem esse procedimento, não há transferência de propriedade, conforme estabelecem os arts. 1227 e 1245 do Código Civil. 2. O contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel, sem qualquer averbação na matrícula do imóvel junto ao cartório competente, é situação que, por si só, não transfere a propriedade do bem para o promitente comprador. 3. Não há que se falar em violação à ordem de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil quando a penhora de bem imóvel somente é deferida após terem restado infrutíferas as diligências anteriores via sistemas BacenJud e RenaJud. 4. Embora o art. 805 do Código de Processo Civil estabeleça que a execução se processe do modo menos gravoso ao devedor, deve-se observar também o interesse do credor. 5. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 831 e 835, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o procedimento de penhora, objeto destes autos, teria recaído sobre bem pertencente a terceiro, bem assim, que não foram esgotadas as diligências necessárias para o prosseguimento da execução por outros meios menos gravosos. Requer, ainda, a concessão de efeitos suspensivo e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 805, 831 e 835, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão do acórdão, no sentido de que não há provas de que o imóvel penhorado pertença a terceiro de boa-fé, pois “a agravante apenas trouxe aos autos o contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel, sem qualquer averbação na matrícula do imóvel junto ao cartório competente, situação que, por si só, não transfere a propriedade do bem para o promitente comprador”, bem assim, de que a ordem de preferência restou observada, uma vez que “ao longo do cumprimento de sentença, houve a tentativa de penhora on line, via Bacenjud, o que comprova a observância à ordem preferencial pela penhora em dinheiro. A referida penhora, entretanto, mostrou-se infrutífera, assim como as diligências realizadas por meio da pesquisa via Renajud”. E, por fim, que “Todos os princípios referentes ao processo de execução, inclusive aquele que assegura ao devedor a forma ‘menos gravosa’, foram atendidos na medida do razoável e tendo-se em consideração, sobretudo, a satisfação do crédito” (ID 10726047 - Págs. 4/5), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029